Tribunal: TJES
Processo: 5030720-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030720-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER e outros

APELADO: ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO MOVIDA DIRETAMENTE CONTRA AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA (TEMA 940/STF). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.

2. As embargantes sustentam omissão e contradição, alegando que a aplicação da Teoria da Asserção impediria a extinção imediata e que seria necessária dilação probatória para apurar dolo e abuso de autoridade da Promotora de Justiça (atos
ultra vires
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de fundamentação ao reconhecer a ilegitimidade passiva da agente pública com base na narrativa da inicial e no Tema 940 do STF, independentemente da alegação de dolo ou descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não servindo para a rediscussão de matéria decidida conforme o convencimento do colegiado.

5. O STF, no julgamento do Tema 940 de repercussão geral, fixou a tese de que a ação de reparação de danos por ato administrativo deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o agente público parte ilegítima para figurar no polo passivo.

6. A aferição da legitimidade pela Teoria da Asserção confirmou que os atos foram praticados no exercício da função pública, tornando irrelevante, para fins de legitimação passiva, a discussão sobre dolo ou excesso, matérias que devem ser objeto de eventual ação regressiva do Estado.

7. Tratando-se de questão exclusivamente jurídica e amparada em precedente vinculante, a dilação probatória mostra-se inútil, não configurando cerceamento de defesa a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "1. Conforme o Tema 940 do STF, o agente público é parte ilegítima para responder diretamente por danos decorrentes de atos praticados no exercício da função pública, devendo a ação ser proposta contra o ente estatal. 2. A alegação de dolo, fraude ou abuso de autoridade não afasta a ilegitimidade passiva do agente, uma vez que tais elementos devem ser apurados em sede de regresso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.027.633 (Tema 940), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5030720-85.2023.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER, SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO :
ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER e SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão
de relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação das ora Embargantes. O julgado manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da parte requerida, Promotora de Justiça.

Os embargos de declaração
possuem
fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabível, nesta via recursal, o reexame de matéria já decidida ou
a
exposição de mero inconformismo da parte com a tese jurídica vitoriosa.

No caso, o acórdão embargado
aplicou
a
Teoria da Asserção,
estabelecendo que a legitimidade passiva deve ser aferida a partir da narrativa fática apresentada na petição inicial.

Ao realizar esse exame, o colegiado verificou que os atos imputados à requerida foram praticados, conforme a própria narrativa das autoras, no exercício das atribuições típicas do Ministério Público.

Diferentemente do que sustentam as Embargantes,
o acórdão não incursionou no mérito da demanda,
ou seja, não houve juízo de valor sobre a existência ou inexistência de dolo, fraude ou abuso de autoridade.

O que se decidiu, com base no
Tema 940 do STF,
foi a ilegitimidade passiva
ad causam
da agente pública para responder diretamente pelos danos decorrentes de atos funcionais.

A conclusão pela ilegitimidade decorre da aplicação direta do regime constitucional de responsabilidade civil (art. 37, § 6º, da CF), que impõe o ajuizamento da ação contra o Estado, assegurado o direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa.

A análise da existência de dolo ou abuso é matéria afeta à eventual ação regressiva ou a processo movido contra o ente público, sendo irrelevante para a fixação da legitimidade passiva da pessoa física da Promotora neste feito.

Por outro lado,

t
ratando-se de questão exclusivamente jurídica — a impossibilidade de responsabilização direta do agente público por ato funcional conforme precedente obrigatório do STF —, a dilação probatória para comprovar o elemento subjetivo (dolo) mostra-se inútil e protelatória para este processo específico, autorizando o julgamento de plano.

Da mesma forma, a alegação de que o ato foi praticado em descumprimento de ordem judicial
, embora grave, não altera a natureza funcional do ato para fins de legitimidade passiva.

Ainda que o agente atue com excesso ou descumpra ordens, se o faz na qualidade de agente público (como narrado na inicial), a ação deve ser dirigida contra o Estado.

Portanto, as omissões e contradições apontadas revelam, em verdade,
a pretensão de
reformar o entendimento jurídico adotado, o que é
incabível em sede de aclaratórios
.

O
prequestionamento
resta satisfeito, porquanto o acórdão embargado manifestou-se acerca da
s
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados
.
1

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4ª Turma, DJe 04/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.